Tribunal: TJBA
Processo: 0502109-09.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502109-09.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ILHÉUS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A ESTE CAPÍTULO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REMESSA A ESTA RELATORA PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502109-09.2014.805.0103, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REFORMAR O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Desembargador(a) Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça